Tribunal: TJBA
Processo: 0001618-87.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001618-87.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: AILTON ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes a serviços de transporte prestados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, observando-se os critérios do Tema 905/STJ e da EC nº 113/2021. Também fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir se houve comprovação suficiente da prestação dos serviços contratados e se a ausência de contrato escrito ou de procedimento licitatório impediria a condenação do Município ao pagamento.

III. Razões de decidir

3. O recorrido apresentou documento hábil demonstrando o vínculo e a prestação dos serviços, não havendo o apelante produzido contraprova idônea quanto ao adimplemento das verbas cobradas.

4. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

5. O princípio da legalidade não autoriza o ente público a se esquivar do pagamento de serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A alegação de ausência de prévio empenho ou de previsão orçamentária não afasta a obrigação do Município, pois as dívidas da Fazenda Pública são de responsabilidade do ente e devem ser adimplidas mediante regime de precatórios, observando-se o art. 100 da CF/1988.

7. Os consectários legais aplicam-se de ofício, sendo correta a fixação da correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

8. Mantida a condenação, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Compete ao Município o pagamento por serviços efetivamente prestados, não sendo a ausência de contrato escrito ou de empenho justificativa para o inadimplemento."

"Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao ente público comprovar o adimplemento da obrigação, não se desincumbindo deste ônus mediante alegações genéricas."

"Os consectários legais em condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os critérios definidos pelo STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37 e art. 100; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 905/STJ; Tema 810/STF; STJ, AgInt no REsp nº 1.824.000/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 31/05/2021; Súmula 85/STJ (ônus da prova da Administração em casos de adimplemento).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001618-87.2010.8.05.0139
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como apelada AILTON ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .